Tribunal: TCU
Processo: 001.023/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Lista sumária 8/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6735/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se da apreciação sumária de lista de atos de pensão civil submetidos ao TCU para fim de registro, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a unidade instrutora propôs considerar o ato prejudicado por perda de objeto; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal concordou com essa proposta; e considerando que o desfecho sugerido está de acordo com as disposições do Regimento Interno-TCU, ante o exaurimento dos efeitos financeiros da concessão antes de sua apreciação por esta Corte; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno-TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos constantes na lista 8/2025. 1. Processo TC- Processo 001.023/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Acilino Soares Bezerra (XXX.665.853-XX); Adair Gomes Pereira (XXX.920.870-XX); Adalgisa de Oliveira Pereira (XXX.983.371-XX); Adelaide Marques Macedo (XXX.020.937-XX); Adelgina Farias dos Santos (XXX.701.468-XX); Adjair Crispim da Silva (XXX.318.704-XX); Aida Nunez Chaves Teixeira Mendes (XXX.034.017-XX); Aides Serafim Pires (XXX.468.357-XX); Albaniza Monteiro Porto (XXX.952.232-XX); Alcedir de Castro Barros (XXX.256.887-XX); Alda de Souza Martins (XXX.560.337-XX); Aldeilda Rafael de Oliveira (XXX.850.974-XX); Alfremir de Andrade (XXX.585.787-XX); Alzelina Maia de Araujo (XXX.560.137-XX); Amaro do Nascimento (XXX.228.867-XX); Amelia Paranhos Macedo (XXX.904.654-XX); Amelia Paranhos Macedo (XXX.904.654-XX); Ana Lucia Melo dos Santos (XXX.736.415-XX); Ana Marcolino dos Santos (XXX.925.905-XX); Ana Marina de Oliveira Peixoto (XXX.557.247-XX); Ana Valda Teixeira de Sousa (XXX.288.987-XX); Angela Neves Lucchetti (XXX.200.827-XX); Antonia Maria Rodrigues Cunha (XXX.369.433-XX); Antonia Rosa de Araujo (XXX.064.494-XX); Antonio Claudio da Silva Alves (XXX.640.857-XX); Antonio Gonzaga de Souza (XXX.813.307-XX); Antonio Henrique de Carvalho Ribeiro (XXX.195.516-XX); Antonio Marques da Silva Filho (XXX.349.327-XX); Antonio da Silva Ribeiro (XXX.017.655-XX); Antonio de Almeida (XXX.852.456-XX); Antonio de Mendonca Viana (XXX.159.597-XX); Antonio dos Santos Pereira (XXX.995.667-XX); Aparecida Silva Sales (XXX.426.228-XX); Arlete Souza Lobato (XXX.319.537-XX); Arnold Schwarz Seif (XXX.399.607-XX); Belina Oliveira Correia (XXX.808.369-XX); Berenice da Silva Nepomuceno Ferreira (XXX.966.307-XX); Bernardina Vieira Barbosa (XXX.876.467-XX); Carlos Alberto Jacob Ramos (XXX.452.048-XX); Carlos Luiz Rodrigues (XXX.154.544-XX); Carlos Messias de Azevedo (XXX.694.771-XX); Carlos Roberto de Oliveira (XXX.815.707-XX); Celeste Souza de Moraes (XXX.432.107-XX); Celestina Santos Bastos (XXX.180.405-XX); Celia Haydee Oviedo de Mascarenhas Passos (XXX.113.677-XX); Clarice Costa de Oliveira (XXX.484.267-XX); Constancia Colacicco (XXX.787.358-XX); Coriolano Bispo da Hora (XXX.815.355-XX); Daluz dos Santos Machado (XXX.831.542-XX); Dalva Vitoria Duarte Silva (XXX.279.976-XX); Daniele Veronimo Lameira (XXX.786.070-XX); Debora Ramos Pereira (XXX.648.030-XX); Deolinda de Castro Andrade (XXX.287.557-XX); Dilza Medeiros Barbosa (XXX.964.644-XX); Dinorah Neves Braga (XXX.601.427-XX); Dirce Machado Soares (XXX.506.306-XX); Dirce Rodrigues Romano (XXX.459.928-XX); Doroti Pinto Debs (XXX.228.512-XX); Dulcimar Gomes Francisco (XXX.535.927-XX); Edmundo Bruno Paegle (XXX.778.899-XX); Edna Dias Jogaib (XXX.978.937-XX); Eduardo Henrique Oliveira (XXX.780.557-XX); Elair da Silveira de Moura e Silva (XXX.900.387-XX); Elisabete Rodrigues da Silva (XXX.458.417-XX); Elizabete do Carmo Mariano (XXX.765.182-XX); Elizabeth de Oliveira Bueno (XXX.458.797-XX); Elvira Jacintho da Cruz (XXX.485.797-XX); Elvira Mendes Nonato (XXX.521.357-XX); Elza Maria Pinto de Souza (XXX.249.144-XX); Elza Rodrigues Bomfim (XXX.648.877-XX); Emidia Moraes Rego Martins (XXX.737.243-XX); Emilia Rodrigues de Oliveira (XXX.271.056-XX); Erick Coelho da Silva (XXX.691.237-XX); Esmerinda Fernandes da Cruz Morais (XXX.391.803-XX); Estela Maris Costa Flores (XXX.783.179-XX); Eudocia de Oliveira Araujo (XXX.077.535-XX); Eunice Miranda Pereira (XXX.261.577-XX); Filomena Silva Melonio (XXX.871.213-XX); Francelice Martins de Sousa Alves (XXX.668.011-XX); Francisca Ferreira da Silva (XXX.510.184-XX); Francisca Oliveira Lima (XXX.022.391-XX); Gabriela Santos Soares (XXX.949.817-XX); Genny Cruz de Oliveira (XXX.320.897-XX); Genny Lucena Tavares (XXX.533.094-XX); Geny Mekler (XXX.467.937-XX); Georgina Freitas da Silva (XXX.488.407-XX); Gilce Quaresma de Moura (XXX.886.987-XX); Gilda Borges Pacheco Pereira (XXX.994.737-XX); Guileny dos Santos Cibreiros de Souza (XXX.929.007-XX); Haroldo Mendes de Brito (XXX.629.277-XX); Heitor Ramsay (XXX.938.541-XX); Helenildy de Almeida Miguez (XXX.651.527-XX); Helio Custodio de Souza (XXX.959.301-XX); Helyete Fonseca de Aguiar Martins (XXX.516.187-XX); Hilda Hardoim Diniz (XXX.196.867-XX); Honorina Pinheiro da Silva (XXX.336.502-XX); Ilma Gomes Cortes (XXX.751.437-XX); Ilse Meyer Musso (XXX.666.467-XX); Imaculada Conceicao Alves Pinto (XXX.096.286-XX); Ineia Moraes da Silva Santos (XXX.796.077-XX); Iracema Barbosa Carneiro Leao (XXX.783.195-XX); Iracema Barbosa Carneiro Leao (XXX.783.195-XX); Iracema Helena Urman (XXX.760.237-XX); Iracema Jovelina de Jesus (XXX.024.127-XX); Iraci Cavalcante Luna (XXX.522.074-XX); Iraci Ferreira dos Santos (XXX.027.701-XX); Iracy Ricardo (XXX.485.777-XX); Irene Telles de Menezes Gomes (XXX.017.097-XX); Isette Pessoa Martinelli (XXX.923.775-XX); Ivanir Rodrigues de Barros (XXX.425.387-XX); Izabel da Silva Vieira (XXX.626.890-XX); Jacer Martins da Silva Cezario (XXX.240.101-XX); Jane Bonacif da Silva (XXX.656.169-XX); Joana Rocha Almeida (XXX.451.463-XX); Joao Carlos de Melo Luz (XXX.463.486-XX); Joel Alves Camelo (XXX.683.834-XX); Jonas Gonzaga da Silva (XXX.740.602-XX); Jose Belmiro Filho (XXX.861.527-XX); Jose Carlos Santos de Oliveira (XXX.879.405-XX); Jose Carlos de Souza (XXX.949.901-XX); Jose Esteves Montalvao (XXX.828.115-XX); Jose Gaspar da Silva Oliveira (XXX.619.407-XX); Jose Jorge de Araujo (XXX.158.107-XX); Jose Lopes Rodrigues (XXX.302.200-XX); Josefa Cavalcante de Souza (XXX.790.403-XX); Josefa Maria de Albuquerque (XXX.125.144-XX); Julia Ardito Rotolo (XXX.939.808-XX); Julite Soncin (XXX.675.967-XX); Jurema Nunes Netto (XXX.588.007-XX); Jussara Freitas de Azevedo (XXX.462.070-XX); Laila Jorge Daher (XXX.902.521-XX); Lea Alves da Silva (XXX.692.244-XX); Lealdino Teixeira Torres (XXX.990.707-XX); Leda Lelis Soares Apolinario (XXX.367.726-XX); Lenice Nunes Filgueira (XXX.284.044-XX); Leone Andrade Borges (XXX.588.114-XX); Leonilda Aparecida da Cunha Costa (XXX.000.118-XX); Leonir Lima de Oliveira (XXX.195.499-XX); Leonor Silvello Machado (XXX.730.650-XX); Leticia de Souza (XXX.055.606-XX); Lindinalva Maria de Lima Costa (XXX.267.074-XX); Loiva Cassel Molter (XXX.387.910-XX); Lucia Lage (XXX.343.197-XX); Lucia Maria Ururahy Mayer (XXX.982.747-XX); Lucilia Maria Pelliccione Reis (XXX.304.847-XX); Lucimar Brasil da Silva (XXX.890.036-XX); Lucimar Moraes Teixeira (XXX.469.997-XX); Luiz Carlos Ferraz Barbosa (XXX.307.272-XX); Luiz Lindolpho Silva Bello (XXX.896.180-XX); Luiz Pascoal dos Anjos (XXX.804.794-XX); Lurdes Cleide da Maia do Sul (XXX.130.619-XX); Magnonete da Cunha (XXX.324.065-XX); Maildes Guimaraes Mairinck (XXX.032.407-XX); Malvina Monteiro da Silva (XXX.932.537-XX); Manoel Renato Machado (XXX.209.072-XX); Manoelita Maria Ribeiro dos Santos (XXX.857.186-XX); Marcilio Gomes da Silva (XXX.094.007-XX); Marcionila Rodrigues dos Santos e Silva (XXX.985.533-XX); Maria Adelina Bezerra (XXX.782.824-XX); Maria Aparecida Bahia de Oliveira (XXX.142.166-XX); Maria Aparecida Maduro Alves (XXX.501.238-XX); Maria Aparecida Teixeira Novaes (XXX.509.695-XX); Maria Aparecida dos Santos Silva (XXX.522.043-XX); Maria Borges da Silva (XXX.652.093-XX); Maria Braga dos Santos (XXX.371.100-XX); Maria Cardoso da Costa (XXX.755.203-XX); Maria Carmen da Silva Rosa (XXX.890.340-XX); Maria Catharina Aragao de Melo (XXX.173.505-XX); Maria Cecilia Saldanha Neves (XXX.476.006-XX); Maria Clotilde Azevedo Silva (XXX.793.273-XX); Maria Dalva Fonseca Paulino Aguilar (XXX.978.836-XX); Maria Domingas Freitas dos Santos (XXX.155.637-XX); Maria Efigenia Valenca Calabria (XXX.208.154-XX); Maria Elisabeti de Souza (XXX.341.059-XX); Maria Eunice Faustino de Almeida (XXX.886.273-XX); Maria Feitosa Pires Martins (XXX.518.735-XX); Maria Ferreira Pontes (XXX.724.061-XX); Maria Gama Neto (XXX.908.727-XX); Maria Glaucia de Holanda Cavalcanti Ribeiro (XXX.408.724-XX); Maria Helena Freire de Araujo (XXX.917.717-XX); Maria Helena Tinoco de Paula Pessoa (XXX.622.003-XX); Maria Izabel Donata (XXX.498.866-XX); Maria Jose Gomes da Silva (XXX.225.844-XX); Maria Jose Lima Ribeiro (XXX.963.213-XX); Maria Julia Ribeiro Salles (XXX.125.963-XX); Maria Juvanilia Amorim Studart Gurgel (XXX.591.053-XX); Maria Leda Barbosa dos Santos (XXX.854.301-XX); Maria Leticia Mesquita de Souza (XXX.603.593-XX); Maria Lopes de Jesus (XXX.831.016-XX); Maria Lucia Oliveira Ramos (XXX.141.335-XX); Maria Onacilda Gomes da Silva (XXX.240.144-XX); Maria Pinheiro Pereira (XXX.572.023-XX); Maria Rufina de Sousa (XXX.951.353-XX); Maria Said Ormerod Jabour (XXX.488.497-XX); Maria Salome Diogenes (XXX.091.426-XX); Maria Silva de Oliveira (XXX.712.294-XX); Maria Zenate Gomes Maciel (XXX.636.623-XX); Maria da Gloria Lima Silva (XXX.555.661-XX); Maria da Paz Moraes Alves (XXX.061.511-XX); Maria das Dores Ribeiro de Queiroz (XXX.559.054-XX); Maria das Gracas dos Santos Souza (XXX.849.564-XX); Maria de Fatima Alves Fraga (XXX.413.144-XX); Maria de Jesus Silva Pereira Santos (XXX.754.893-XX); Maria de Lourdes Capano Rego Barros (XXX.818.658-XX); Maria de Lourdes Lanes de Oliveira (XXX.655.877-XX); Maria de Lourdes Lanes de Oliveira (XXX.655.877-XX); Maria de Lourdes Magalhaes Moreira (XXX.310.587-XX); Maria de Lourdes Pereira (XXX.905.813-XX); Maria de Lourdes Teixeira do Nascimento (XXX.828.157-XX); Maria de Mozzi (XXX.765.030-XX); Maria de Oliveira Penna (XXX.459.506-XX); Maria do Carmo de Moura Pacheco (XXX.426.987-XX); Maria do Divino Peclat Santos (XXX.389.301-XX); Maria do Rosario Godinho Takeuchi (XXX.877.801-XX); Maria do Socorro Prado Souza (XXX.250.833-XX); Marietta Akel Martins Ribeiro (XXX.622.007-XX); Marilia de Oliveira Goulart (XXX.063.117-XX); Marina Bertoldi Borges (XXX.898.869-XX); Mario Aparecido Pescinelli (XXX.246.668-XX); Mario Torres Gouveia Junior (XXX.485.488-XX); Mariza Dalastra Matana (XXX.899.840-XX); Mariza Marlene de Faria (XXX.653.636-XX); Marlene Araujo de Oliveira (XXX.166.383-XX); Marlene Farage da Silveira (XXX.062.097-XX); Marlene da Silva Pequeno (XXX.124.947-XX); Marlene dos Anjos Saraiva (XXX.657.937-XX); Marluce Amoedo Moreno (XXX.552.519-XX); Marly Moreira Guimaraes (XXX.183.647-XX); Martha Menandro de Oliveira (XXX.259.807-XX); Maurino Pastana Rocha (XXX.203.302-XX); Mercia Chaves Valadares (XXX.695.016-XX); Micheline Claire Levi Nussenzveig (XXX.311.858-XX); Milton Minora de Almeida (XXX.066.384-XX); Mirto Fontes Cruz (XXX.895.845-XX); Mocilair Alexandre Valentim (XXX.479.552-XX); Nadege Pereira de Oliveira Lima (XXX.497.437-XX); Nadia Cardoso de Amorim (XXX.866.457-XX); Nair Pacheco Neves (XXX.993.236-XX); Nair de Oliveira (XXX.829.835-XX); Neli Terezinha Schloegel (XXX.788.539-XX); Nelio Ferreira Melo (XXX.243.387-XX); Nelly Santos Lutfi (XXX.105.577-XX); Nelys Silva de Almeida (XXX.814.842-XX); Neuza Daltro Sales (XXX.989.241-XX); Neuza Teixeira Roque de Souza (XXX.312.986-XX); Neuza Therezinha Andrade Silva (XXX.358.200-XX); Newton Barreiro Gomes (XXX.655.815-XX); Nilda Ferreira de Faria (XXX.597.028-XX); Nizete Conde (XXX.211.807-XX); Noemia Cruz de Paiva Ramos (XXX.933.077-XX); Noraldina Freitas dos Santos (XXX.629.536-XX); Norma Bellini Dino (XXX.756.268-XX); Odalia Geralda Barbosa (XXX.366.301-XX); Odiva Aguiar Vilela (XXX.821.821-XX); Olivia Ramos Pereira (XXX.193.280-XX); Onofre Antonio de Souza (XXX.195.471-XX); Osbelto Ribeiro Trindade (XXX.205.712-XX); Pascoal Antonio Bovino (XXX.931.938-XX); Paulo Bustamante Correa (XXX.162.707-XX); Pedro Italo Filizzola (XXX.814.857-XX); Pierre Perahia Alhadef Sobrinho (XXX.943.993-XX); Rafael Antonio Braga dos Santos (XXX.712.980-XX); Raimunda Lima Pontes (XXX.542.022-XX); Raimunda da Silva Leite (XXX.727.742-XX); Raimunda de Jesus Vieira (XXX.374.077-XX); Raimunda do Nascimento Lima (XXX.546.817-XX); Raimundo Ferreira Sales (XXX.078.673-XX); Raimundo Vieira da Silva (XXX.703.065-XX); Raimundo de Pontes Nunes (XXX.176.093-XX); Raymunda Maria das Neves Carrilho (XXX.090.464-XX); Reinaldo Rudolf (XXX.132.102-XX); Renata Gassenferth de Souza (XXX.644.269-XX); Renato Nazario dos Santos (XXX.736.487-XX); Ricardo Pereira Leal (XXX.142.166-XX); Rita Cezimbra de Oliveira (XXX.307.085-XX); Rita Francisca de Lima (XXX.374.404-XX); Roberto Gomes Moreira Jr (XXX.134.347-XX); Rosa Anna Terpiolowski Mieznikowski (XXX.511.870-XX); Rosa Maria da Silva Goncalves Carvalho (XXX.538.186-XX); Rosacleia Gemaque Barreto (XXX.933.922-XX); Rosalia Barboza Santos (XXX.257.145-XX); Roza Sousa da Silva (XXX.848.073-XX); Rubens de Oliveira Bomfim (XXX.150.017-XX); Rufina Maria de Jesus Reis (XXX.243.846-XX); Salete Bernardina Cruz (XXX.741.359-XX); Sandra Regina Silvello Machado (XXX.733.280-XX); Santos Ngola Tomas (XXX.965.717-XX); Sebastiao de Carvalho Bezerra (XXX.486.092-XX); Sergio Eduardo Laudari (XXX.944.798-XX); Severina Quinino de Medeiros (XXX.337.634-XX); Sigrid Cabral de Araujo Ramos (XXX.735.677-XX); Silvia Garcez Sobral (XXX.469.535-XX); Silvio de Souza Silva (XXX.168.242-XX); Stelio de Castro Veras (XXX.545.191-XX); Talma Maria Rodrigues (XXX.135.121-XX); Tania Maria Pacheco (XXX.497.597-XX); Teonicio Tadeu Lage (XXX.346.297-XX); Teresinha Martins Pompeu (XXX.724.053-XX); Teresinha Santos Maia (XXX.057.855-XX); Teresinha dos Santos (XXX.655.337-XX); Tereza Mineiro Ferreira (XXX.882.908-XX); Tereza de Castro Ferreira (XXX.341.606-XX); Terezinha Carvalho de Almeida (XXX.355.925-XX); Terezinha Normelia Rosar Ramos (XXX.228.609-XX); Terezinha de Jesus Azeredo (XXX.622.001-XX); Theresinha da Silva Rosa (XXX.784.567-XX); Therezinha Theodoro Santos (XXX.814.917-XX); Toshiko Izumi (XXX.195.658-XX); Valdenice Arruda dos Santos (XXX.559.764-XX); Vania Matos de Abreu (XXX.410.244-XX); Vanilda Rolim Rangel (XXX.050.204-XX); Vera Lucia Monteiro da Silva (XXX.806.472-XX); Vera Lucia da Silva Santos (XXX.909.357-XX); Victor de Andrade Arruda (XXX.810.091-XX); Victoria Arthur da Silva (XXX.194.659-XX); Vilma Maria Pereira Sampaio (XXX.534.397-XX); Vilma da Rocha Cerqueira (XXX.821.505-XX); Vilma de Almeida Merys (XXX.028.282-XX); Vilma dos Santos Marins (XXX.525.837-XX); Walcy Barreto (XXX.039.717-XX); Walter Cassafuz Silva (XXX.614.440-XX); Yolanda Antunes Heidenreich (XXX.688.609-XX); Zelia de Oliveira Machado (XXX.065.607-XX); Zilda Marques de Oliveira (XXX.568.477-XX); Zilda de Souza Carvalho (XXX.931.007-XX). 1.2. Unidades: Advocacia-Geral da União; Agência Nacional de Mineração; Agência Nacional de Telecomunicações; Banco Central do Brasil; Câmara dos Deputados; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Colégio Pedro II; Comando da Aeronáutica; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento Nacional de Obras Contra as Secas; Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal Civil da Marinha; Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da Economia (extinto); Ministério da Educação; Ministério da Saúde; Ministério das Relações Exteriores; Ministério Público do Trabalho; Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Superior Tribunal de Justiça; Tribunal de Contas da União; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; Tribunal Regional Federal da 6a Região; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há